Tribunal: TJMT
Processo: 1012616-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012616-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (AGRAVADO), NELMA ADRIANA DA SILVA - CPF: 276.458.568-31 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA – DISCORDÂNCIA DE AMBAS PARTES EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO PELO JUÍZO – INCONSISTÊNCIA EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao apresentar as contrarrazões a parte agravada reconhece a inclusão indevida de alguns valores no cálculo apresentado ao Magistrado
a quo
, assim, diante da discordância de ambas as partes, faz-se necessário o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, na Execução de Sentença no 1987-39.2009.811.0078, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante, determinou a expedição de alvará judicial em favor do agravado para o levantamento dos valores já depositados e a intimação do agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor faltante de R$414.624,02 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

Em suas razões, o agravante aduz que há excesso no valor da execução, erro quanto ao cômputo de juros no cálculo dos honorários advocatícios e a ocorrência
bis in idem
na cobrança das custas.

Discorre sobre a incorreção do saldo devedor e da aplicação da multa e honorários do Art. 523 do CPC.

O agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para a) que seja declarada a nulidade da sentença e, por sua vez, dos cálculos, tendo em vista que padecem de inúmeros erros; b) que sejam os autos encaminhados para a contadoria do tribunal, a fim de que sejam apurados os valores realmente devidos; sucessivamente, c) que seja reconhecido o excesso de execução, bem como que o valor devido é de R$ 188.861,21(cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), conforme cálculos anexados, bem como seja afastada a incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC, tendo em vista que o seguro garantia é suficiente para afastar incidência do §1o do art. 523 do CPC.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, conforme decisão de Id. n.o 14150477.

Contrarrazões de Id. n.o 16998491.

Em ofício de Id. n.o 14351497, o Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurge-se o banco recorrente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o valor apresentado a título de danos materiais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco recorrente, determinou a expedição de alvará judicial em favor do agravado para o levantamento dos valores já depositados e a intimação do banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do valor faltante de R$414.624,02(quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos).

Nas razões do recurso, o banco agravante assevera que há inconsistência no cálculo apresentado no que se refere aos honorários advocatícios e pede a nulidade dos cálculos e que sejam os autos encaminhados para a contadoria do tribunal, a fim de que sejam apurados os valores realmente devidos; sucessivamente, pede que seja reconhecido como valor devido a quantia de R$ 188.861,21(cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Embora o Juízo
a quo
tenha rejeitado a impugnação ao cálculo apresentada pela agravada e tenha homologado o cálculo em relação aos danos materiais, entendo que há contradição nos valores apontados.

Isso porque a parte agravada, ao apresentar as contrarrazões, reconhece que, de fato, o último cálculo
“não procedeu com o abatimento do valor de R$5.273,84, saldo remanescente do desconto do dano material de R$ 3.735.000,09, do pagamento espontâneo da quantia de R$ 3.740.273,93.”

E, após realizar as deduções e correções aponta como valor ainda pendente a quantia de R$ 299.920,77 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

Assim, considerando que parte agravada reconhece a inclusão indevida de alguns valores no cálculo apresentado ao Magistrado
a quo
, havendo discordância de ambas as partes em relação ao valor apontado na decisão atacada, faz-se necessário decotar do cálculo homologado a parte concernente aos honorários advocatícios, determinando o envio dos autos a contadoria judicial para a apuração exata dos valores devidos.

A propósito, colaciono aresto de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PECÚLIO COM RECEBIMENTO EM VIDA – DISCORDÂNCIA DO VALOR DO CRÉDITO DECLARADO PELO JUÍZO – RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO – SENTENÇA ILÍQUIDA – INAPLICABILIDADE – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO JULGADOR DIVERGENTE DOS APRESENTADOS PELO PERITO – FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS AO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. É descabida, em fase de cumprimento de sentença , rediscussão de matéria abarcada pela preclusão, restando apenas o cumprimento da decisão transitada em julgado. A preclusão constante do art. 473 do CPC/1973 – art. 507 do CPC/2015 – é inerente às partes do processo, e não ao julgador. Assim, verificando o juízo a incorreção de decisão anterior, poderá modificá-la para adequá-la à lei ou à jurisprudência consolidada.
A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença . Assim, a multa do art. 475-J do CPC 1973 (art. 523, § 1o, do CPC 2015) só será imposta se a obrigação já estiver líquida, ou seja, se houver o valor certo que o devedor deverá pagar. Havendo fundadas dúvidas acerca da existência ou não de crédito em favor do exequente, necessário se faz a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, se assim entender o magistrado, a um perito judicial, a fim de ser apurado eventual quantum debeatur.
” (N.U 1009231-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a decisão no ponto em que declarou como valor faltante a quantia de R$ 414.624,02 (quatrocentos e quatorze mil seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos) e determinar que o Juízo
a quo
faça a remessa dos autos à contadoria judicial ou, se assim entender, ao perito judicial já nomeado, a fim de apurar o valor remanescente, de fato, devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020